Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742635-82.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR APELADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se as apelantes acerca da petição id. 49303264 e documentos a ela acostados, advertindo-as que o silêncio importará no reconhecimento da perda do interesse recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator